Tribunal: TCU
Processo: 028.608/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do Acórdão 1.785/2012-TCU-Plenário em razão de superfaturamento identificado em medições do Contrato 027/96/PJ/DER-RO, celebrado entre o Departamento de Estradas e Rodagem de Rondônia (DER/RO) e a Construtora Andrade Gutierrez S/A, cujo objeto são as obras de construção de trecho rodoviário entre Monte Negro e Campo Novo de Rondônia, na BR-421/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do Acórdão 1785/2012-TCU-Plenário , em razão de superfaturamento identificado em medições do Contrato 027/96/PJ/DER-RO, celebrado entre o Departamento de Estradas e Rodagem de Rondônia (DER/RO) e a Construtora Andrade Gutierrez S/A, cujo objeto são as obras de construção de trecho rodoviário entre Monte Negro e Campo Novo de Rondônia, na BR-421/RO; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Maurício Hasenclever Borges e o espólio do Sr. Isaac Benesby, dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jacques da Silva Albagli e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei Orgânica desta Corte de Contas; combinados com os arts. 1o, inciso I, e 207, do Regimento Interno do TCU; julgar regulares as contas desse responsável, dando-lhe quitação plena; 9.3. nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344, de 11/10/2022, arquivar os presentes autos em relação aos Srs. Homero Raimundo Cambraia, Isaac Benesby, Miguel de Souza e Maurício Hasenclever Borges, assim como em relação às empresas Construtora Andrade Gutierrez S/A e Walcar Terraplenagem Ltda., tendo em vista a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.4. enviar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e aos responsáveis.